Tribunal: TJDFT
Processo: 0724667-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO EM PODER DE TERCEIRO. ART. 401, DO CPC. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
1. O Código Processual Civil vigente, na seção pertinente à exibição de documento ou coisa, disciplina duas possibilidades distintas, a saber: a primeira, do pedido de exibição de documento ou coisa em poder da parte (arts. 396 a 400); a segunda, do pedido de exibição de documento ou coisa em poder de terceiro (arts. 401 a 403).
2. O pedido incidental de exibição previsto no art. 401, do CPC, tem por objetivo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual, situação essa em que o juiz ordenará a sua citação para responder no prazo de quinze (15) dias.
3. Comprovada a relação jurídica entre o demandante e o seu ex-advogado, bem como que a documentação que se pretende ver exibida encontra-se em poder de quem não é parte no processo, afigura-se razoável a determinação sua da exibição, a fim de instruir os presentes autos.
4. Agravo de instrumento provido.